Tribunal: TJSP
Processo: 0001469-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001469-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente
HUMBERTO ALVES PAULINO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem impetrada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
Habeas Corpus Criminal no 0001469-86.2020.8.26.0000 3a Vara
Criminal de Araçatuba.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Humberto Alves Paulino
Voto no 36.005
1. Em benefício do réu Humberto Alves
Paulino o Defensor Público Douglas Ribeiro Basílio impetrou
“habeas corpus”, com pedido de liminar, alegando sofrer o
paciente constrangimento ilegal imposto pelo MM. Juiz de
Direito em exercício no Plantão Judiciário da 36a Circunscrição
Judiciária da Comarca de Araçatuba, nos autos no
1500021-38.2020.8.26.0603, porque, preso por suposta prática
do crime de posse ilegal de arma de fogo, em audiência de
custódia a prisão em flagrante foi convertida em preventiva,
embora ausentes os requisitos legais para tanto e por decisão
carente de fundamentação idônea, pois embasada só na
gravidade abstrata do delito. Alega que na hipótese de ser
condenado o regime prisional a ser imposto ao paciente será
diverso do fechado, bem como não estar afastada a
possibilidade de ser a pena carcerária substituída por sanção
restritiva de direitos, o que indicaria ser desproporcional a
custódia cautelar.
Por tais motivos, pleiteia a concessão
da ordem para ser deferida liberdade provisória ao paciente,
com imposição ou não de medida cautelar alternativa,
expedindo-se alvará de soltura.
Indeferida a medida liminar no Plantão
Judiciário de Segunda Instância e prestadas as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
requisitadas, a ilustrada Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.
2. Consoante as informações do MM.
Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Araçatuba
para onde a ação penal foi distribuída e os documentos que as
instruem, o paciente foi detido no dia 02 de fevereiro de 2020
por suposta prática dos crimes de posse de arma de fogo de
uso permitido e posse ou porte de arma de fogo de uso restrito
com numeração suprimida, porque naquele dia “(...) pela Rua
Conselheiro Crispiniano, nesta cidade, os policiais militares
realizavam patrulhamento de rotina e o paciente, ao avistá-los,
fez menção de correr, mas os policiais conseguiram abordá-lo.
Feita a revista pessoal, com ele nada foi encontrado.
Questionado sobre o motivo pelo qual tentou correr, o paciente
informou que tinha um revólver em sua casa que ficava
defronte onde ele foi abordado. Realizada a revista no interior
da casa do paciente, dentro de seu quarto, foi encontrado
pelos policiais um revólver marca Taurus de calibre 38 com
numeração suprimida por picote, com duas munições de calibre
38 no tambor, sendo uma íntegra e outra picotada, e mais duas
munições íntegras de calibre 380 ao lado. Diante dos fatos, foi
dada voz de prisão ao paciente”. Em audiência de custódia
realizada no dia seguinte a prisão em flagrante dele foi
convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida em 15 de
janeiro de 2020 e recebida no dia seguinte, quando se
determinou a citação do paciente para que responda às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
acusações. Ponderou que a ordem de prisão não padece de
nenhum vício, sendo razoável a custódia preventiva para
garantia da ordem pública considerada a ação em concreto (fls.
62/71).
Impossível se mostra a revogação da
prisão preventiva do paciente, porquanto há nos autos prova
da materialidade delitiva e suficientes indícios da autoria, bem
como razões a justificar a medida constritiva.
Ao converter a prisão em flagrante do
paciente em custódia preventiva a douta autoridade tida como
coatora assim decidiu: “(...). Na hipótese em exame, faz-se
imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão
preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011. (...). Por certo,
na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria que
apontam a pessoa do acusado como autor da posse ilegal de arma
de fogo de uso restrito, o que exsurge dos documentos coligidos ao
inquisitivo administrativo pela polícia judiciária. Com efeito, a prova
da materialidade vem comprovada pelo auto de prisão em flagrante
delito, boletim de ocorrência e auto de exibição e apreensão que
provam a ocorrência do fato criminoso, enquanto que a autoria vem
demonstrada pelos depoimentos das testemunhas juntados nos
autos, que apontam como sendo o autuado o autor do delito em
questão, de forma que é mister seja ele mantido no cárcere,
evitando-se com essa medida que o delinquente pratique novos
crimes contra a segurança pública, porquanto, em liberdade,
encontrará o mesmo estímulo relacionado com a infração cometida.
De se notar que a custódia cautelar tem ainda por escopo a garantia
da ordem pública em razão da reincidência do acusado (certidão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
fls. 27/28). Por fim, também é de rigor referida medida cautelar para
garantir a aplicação da lei penal, já que poderá o acusado
empreender fuga, ficando, desta maneira, prejudicada a colheita de
provas, ou seja, fica impossibilitado eventual reconhecimento
pessoal e acareações e, mormente, sua versão sobre os fatos,
obstruindo, assim os trabalhos de justiça, tornando-se necessária a
manutenção de sua segregação. Logo, a conversão do flagrante em
preventiva não ofende a proporcionalidade que as medidas
cautelares devem guardar com a reprimenda principal. (...).” (fls.
66/68).
Há base legal para sustentar o decidido,
porquanto dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal
que “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução
criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
Também será admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4
(quatro anos)” e se o acusado “tiver sido condenado por outro
crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-Lei no 2.848,
de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos incisos I e
II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo 282,
em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão
ser aplicadas, observando-se “II
adequação da medida à
gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do
indiciado ou acusado.”.
Cumpre frisar que a manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
prisão preventiva depende de análise das circunstâncias que
envolveram os fatos delituosos e das condições pessoais do
agente. No caso, trata-se de crime de porte ilegal de arma de
fogo com numeração suprimida, a revelar a periculosidade do
paciente, notadamente em razão de se cuidar de agente que é
reincidente pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
(autos no 0000397-69.2018.8.26.0603, que teve curso na 3a
Vara Criminal de Araçatuba
fls. 12/13), razão pela qual a
conduta supostamente ilícita merece cuidadosa e pronta
apuração, preservando-se a custódia cautelar para garantia da
ordem pública, evitando-se a possível reincidência na atividade
criminosa, bem como para assegurar a efetiva aplicação da lei
penal, desaconselhando-se a liberdade provisória, sem que,
sob qualquer aspecto, isso viole o princípio constitucional da
presunção de inocência.
A propósito, o colendo Superior Tribunal
de Justiça já deixou assente que “1. Sendo induvidosa a
ocorrência do crime e presentes suficientes indícios de autoria, não
há ilegalidade na decisão que determina a custódia cautelar do
paciente, se presentes os temores receados pelo art. 312 do CPP.
2. In casu, a segregação provisória foi determinada pelo Juízo de
Primeiro Grau e ratificada pelo Tribunal Estadual, para preservação
da ordem pública, tendo sido elencadas justificativas deveras
concretas, aptas a embasar a medida constritiva, como a
necessidade de evitar a reiteração criminosa (...)” (HC 107965/MT,
5a Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado
em 21.08.2008).
Finalmente, descabe argumentar com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no0001469-86.2020.8.26.0000 Comarca de Araçatuba.
possibilidade de ser imposto o regime prisional menos gravoso,
na hipótese de condenação pelo crime aqui versado, por
depender do atendimento a certos requisitos, de modo que se
reserva para o momento próprio da sentença. Nesse aspecto o
egrégio Superior Tribunal de Justiça assentou que “Não há falar
em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso
ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. Recurso
ordinário
desprovido.” (RHC
102460/MG,
5a
Turma,
Relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, julgado em 09/10/2018, DJe de
26/10/2018).
Portanto, como a custódia cautelar se
justifica com base em elementos concretos dos autos, inexiste
o constrangimento ilegal invocado, razão por que a denegação
da ordem se impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, denega-se
a ordem impetrada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -